Tribunal: STJ
Processo: 1502535-36.2020.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1985689 - SP (2022/0045744-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MURILO GIOVANNE SAWADA CERIBELLI
ADVOGADOS
: JOSÉ PADUA MEDEIROS NETO - SP419767
RAFAEL PASSOS DE GOIS - SP442464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GIOVAN DE SOUZA ALVES BARGAS FAGUNDES
ADVOGADO
: MAYCON FERREIRA DA SILVA - SP420683
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO ORIGINAL QUE NÃO QUESTIONOU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial não conhecido por não atacar o fundamento
de inadmissão do recurso especial.
2. Aplicação de entendimento jurídico que não se confunde com
enquadramento fático do caso à tese.
3. Negado provimento ao agravo regimental.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c03afb2-64aa-4518-93d6-15c91178c8c7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1985689 - SP (2022/0045744-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MURILO GIOVANNE SAWADA CERIBELLI
ADVOGADOS
: JOSÉ PADUA MEDEIROS NETO - SP419767
RAFAEL PASSOS DE GOIS - SP442464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GIOVAN DE SOUZA ALVES BARGAS FAGUNDES
ADVOGADO
: MAYCON FERREIRA DA SILVA - SP420683
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO ORIGINAL QUE NÃO QUESTIONOU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial não conhecido por não atacar o fundamento
de inadmissão do recurso especial.
2. Aplicação de entendimento jurídico que não se confunde com
enquadramento fático do caso à tese.
3. Negado provimento ao agravo regimental.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MURILO GIOVANNE SAWADA
CERIBELLI contra decisão de e-STJ fls. 1211/1214, por meio da qual não conheci
do agravo em recurso especial.
Na hipótese, o ora agravante foi condenado a 7 anos e 9 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito inscrito no art. 157,
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal (e-STJ fls. 864/888).
O acórdão teve a ementa assim definida (e-STJ fl. 865):
Apelação. Roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de
arma de fogo). Sentença condenatória. Recursos das defesas.
PRELIMINARES. 1. Não configuração de um quadro de maltrato ao princípio
da inviolabilidade do domicílio. O ingresso no domicílio sem autorização
judicial ou consentimento do morador é possível em qualquer das hipóteses
de flagrante previstas na legislação - artigo 302, do Código de Processo
Penal (flagrante próprio, impróprio ou presumido). 2. Inexistência de
cerceamento de defesa. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação
Documento eletrônico VDA47663503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:17
Código de Controle do Documento: 0055421c-57ca-40fb-b18c-70d4ed059183

dos apelantes pelo crime de roubo. 2. Sanções que não comportam
alteração. Apelos desprovidos

No Recurso Especial, sustentou a defesa que o recorrente faria jus à
absolvição por insuficiência de provas, à fixação da pena no mínimo legal e ao regime
inicial mais brando, em face do
da pena
quantum
.
Requereu, ao final (e-STJ fls. 1020):
Diante do exposto, requer seja recebido, conhecido e provido o presente
recurso, com o intuito de reconhecer a ilicitude da violação de domicílio e,
consequentemente, todas as provas que dela derivaram, com a absolvição
do acusado ante a insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se o provimento
do presente recurso, com o fim de que seja fixada a pena no mínimo legal do
tipo penal imputado ao acusado Murilo, ou seja, seja fixada em 4 (quatro)
anos e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sendo fixado o
regime semiaberto, tendo em vista tratar- se de pessoa primária, com bons
antecedentes e a pena aplicada ser inferior a 8 (oito anos).

O Tribunal de origem admitiu parcialmente o recurso, inadmitindo-o quanto
à incidência do Tema 280 da repercussão geral.
Às e-STJ fls. 1199/1206, não conheci do agravo em Recurso Especial,
porque o agravante se limitou a reproduzir as razões do recurso especial.
Nas razões deste recurso, o agravante reitera suas considerações sobre a
situação de fato, defendendo que os fatos do caso foram mal interpretados pelo
Tribunal de origem, e que por isso a decisão merece ser reformada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a
ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada.
Deixei assente na decisão agravada que o Tribunal de origem negou
seguimento ao recurso por haver o acórdão recorrido aplicado corretamente o
entendimento fixado no tema n. 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal, não tendo o recurso interposto questionado tal fundamento:
O Tribunal de origem não admitiu o recurso, entendo que a decisão recorrida
estaria em consonância com entendimento de repercussão geral fixado no
tema 280 do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso
especial nos termos do artigo 1030, I, "b", do Código de Processo Civil e
artigo 638 do Código de Processo Penal.
No entanto, o recorrente deixou de infirmar esses fundamentos, limitando-se
a reproduzir as razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47663503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:17
Código de Controle do Documento: 0055421c-57ca-40fb-b18c-70d4ed059183

Verifica-se que a defesa não argumentou especificamente de que forma não
o aresto recorrido não estaria de acordo com o entendimento fixado em
repercussão geral.

De se ver, no Recurso Especial o recorrente deveria demonstrar que o
entendimento aplicado pelo Tribunal de origem estava em desacordo com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, e não que os fatos estavam mal
analisados, pois este foi o fundamento da decisão de não conhecer do recurso
especial. Sobre o assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 370, § 1o, DO CPP. (I) - ACÓRDÃO ASSENTADO EM
MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO
ABRANGE TODOS ELES.
SÚMULA 283/STF. (II) - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em
mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o
recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o
enunciado 283 da Súmula do STF.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.597.699
/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 1o/9/2016, DJe
.)
12/9/2016
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STJ. NOVO EXAME DO APENADO POR
MÉDICO PARTICULAR. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para
a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ.
2. Para afastar a conclusão motivada do acórdão estadual -
desnecessidade de realização de novo exame criminológico por médico
particular para fins de progressão de regime, porquanto o apenado não
registra intercorrência em seu histórico carcerário e os "exames
psicossociais realizados intramuros" são favoráveis a ele -, seria necessário
o reexame de elementos fáticos e probatórios dos autos, providência
inadmissível na via do recurso especial. Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 903.700/MT, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
2/8/2016
DJe
.)
16/8/2016
Em face do exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA47663503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:17
Código de Controle do Documento: 0055421c-57ca-40fb-b18c-70d4ed059183

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47663503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:17
Código de Controle do Documento: 0055421c-57ca-40fb-b18c-70d4ed059183

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.985.689 / SP
Número Registro: 2022/0045744-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005302920208260583
15025353620208260482
1502535362020826048233532020
150253536202082604823353202015033356420208260482
15027094520208260482
15033356420208260482 33532020
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MURILO GIOVANNE SAWADA CERIBELLI
ADVOGADOS
: JOSÉ PADUA MEDEIROS NETO - SP419767
RAFAEL PASSOS DE GOIS - SP442464
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GIOVAN DE SOUZA ALVES BARGAS FAGUNDES
ADVOGADO
: MAYCON FERREIRA DA SILVA - SP420683
AGRAVANTE
: MURILO GIOVANNE SAWADA CERIBELLI
ADVOGADOS
: JOSÉ PADUA MEDEIROS NETO - SP419767
RAFAEL PASSOS DE GOIS - SP442464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48447785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 91f4ac47-15b5-445a-be97-0d45784cb21a

AGRAVANTE : MURILO GIOVANNE SAWADA CERIBELLI
ADVOGADOS : JOSÉ PADUA MEDEIROS NETO - SP419767
RAFAEL PASSOS DE GOIS - SP442464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GIOVAN DE SOUZA ALVES BARGAS FAGUNDES
ADVOGADO
: MAYCON FERREIRA DA SILVA - SP420683
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 91f4ac47-15b5-445a-be97-0d45784cb21a